Tribunal: TJMT
Processo: 0015213-16.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015213-16.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE SOARES - CPF: 802.995.718-15 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORGES - CPF: 005.251.738-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0015213-16.2007.8.11.0003

APELANTE:
JOSE VICENTE SOARES

APELADO:
CARLOS ALBERTO BORGES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE –

PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4o E 5o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (ii) se o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis; e (iii) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1o, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5o, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5o, do CPC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VICENTE SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
extinguiu
o processo de
Execução de Título Judicial no 0015213-16.2007.8.11.0003
movido em face de
CARLOS ALBERTO BORGES
, com fundamento na prescrição intercorrente. Por fim, condenou a parte exequente no pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) sempre foi diligente em todos os atos processuais; (ii) a execução estava garantida por penhora de imóvel (desconstituída apenas em 16/02/2024), restrição sobre veículo e penhora de valores; (iii) não houve decisão judicial determinando a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis; (iv) há pedido pendente de penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário; e (v) a condenação em custas processuais contraria o §5o do art. 921 do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para seu regular processamento e que seja afastada a condenação de quaisquer ônus.

A Secretaria informou:
“deixei de intimar o executado CARLOS ALBERTO BORTES para contrarrazoar o Recurso de Sentença, pois este não possui patrono constituído nos autos.”
(ID. 317570390).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se verifica dos autos, o processo teve início em 18 de outubro de 2007, quando
JOSÉ VICENTE SOARES
ajuizou
Ação Monitória
em face de
CARLOS ALBERTO BORGES
, com base em um cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitido em 14 de fevereiro de 2005, com vencimento para 10 de junho de 2005, que não foi honrado pelo devedor.

Devidamente citado, o réu não apresentou embargos nem efetuou o pagamento, sendo certificada sua revelia em 30 de outubro de 2008. Em 29 de abril de 2009, o juízo converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 1.102-c do CPC/73, fixando honorários advocatícios em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) (ID 49832444 - Pg. 39-41 dos autos principais).

Entre 2009 e 2011, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado para o cumprimento de sentença, todas infrutíferas devido à dificuldade de localização do mesmo (ID 49832444 - Pg. 43-52 dos autos principais). Em 26 de janeiro de 2011, foi averbada na matrícula no 24115 do Registro de Imóveis de Rondonópolis a existência da ação, nos termos do art. 615-A do CPC/73.

Em 30 de novembro de 2015, foi realizada a penhora do imóvel registrado na matrícula no 24115, de propriedade do executado, conforme auto de penhora juntado aos autos. Contudo, as tentativas de intimação do executado e sua esposa sobre a penhora restaram infrutíferas devido à dificuldade de localização dos mesmos.

Em 05 de setembro de 2018, foi expedido edital de intimação da penhora com prazo de 20 dias, considerando que o executado se encontrava em local incerto e não sabido. Paralelamente, foram expedidos mandados para intimação da esposa do executado, Sra. Marlene Teixeira Borges, que também não foi localizada nos endereços indicados (ID 49832444 - Pg. 146, 152, 157 dos autos principais).

Em 22 de janeiro de 2022, um terceiro interessado, também chamado Carlos Alberto Borges, mas com CPF diferente (229.693.801-72), ingressou nos autos alegando que houve um equívoco na penhora, pois o imóvel registrado na matrícula no 24115 pertencia a ele e não ao executado (CPF 005.251.738-11). Tratava-se, portanto, de um caso de homonímia (ID 74065401 dos autos principais).

Após manifestação do exequente reconhecendo o equívoco, em 20 de outubro de 2023, o juízo determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel e a baixa das averbações na matrícula no 24115. Em 30 de outubro de 2023, o exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, que totalizava R$ 321.030,08, e requereu a penhora online via SISBAJUD e a restrição de veículos via RENAJUD.

Em 31 de janeiro de 2024, o juízo deferiu a penhora online, que resultou no bloqueio parcial de valores nas contas do executado, totalizando R$ 511,32 (ID 140496503 dos autos principais). Também foi realizada consulta ao sistema RENAJUD, que identificou um caminhão de placas HRO1908/MT em nome do executado, sobre o qual já havia restrições judiciais anteriores (ID 140496504).

Em 05 de fevereiro de 2024, o juízo determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial e intimou o exequente para proceder as diligências necessárias à baixa da penhora do imóvel, conforme determinado anteriormente. Em 21 de fevereiro de 2024, o exequente comprovou a baixa das averbações na matrícula no 24115 e requereu a liberação dos valores bloqueados e a inclusão de restrição de transferência no veículo localizado.

Em 12 de agosto de 2024, o exequente informou que o executado era herdeiro no inventário de Amália Lemos (processo no 1002051-09.2022.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis) e requereu a penhora do quinhão hereditário que caberia ao executado, além da liberação dos valores bloqueados (ID 165392726 dos autos principais).

Em 25 de junho de 2025, o juízo determinou a intimação do exequente para manifestação sobre possível ocorrência de prescrição intercorrente (ID 198676040 dos autos principais).

Em 04 de julho de 2025, o exequente apresentou manifestação argumentando que não havia ocorrido prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença recorrida (ID. 203974159 dos autos principais).

Pois bem.

A prescrição intercorrente em processos de execução está regulamentada no art. 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Da análise dos autos, constata-se que não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, pelos seguintes motivos:

Primeiramente, observa-se que o apelante demonstrou diligência na busca pela satisfação do crédito, tendo realizado diversas tentativas de localização do executado e de seus bens, ou seja, o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelas dificuldades inerentes à localização do executado, que alterou seu endereço diversas vezes.

Outrossim, verifica-se que a execução estava garantida por penhoras efetivas: 1. Penhora de imóvel (Matrícula 24115), desconstituída apenas em 16/02/2024 (ID 141965118); 2. Restrição sobre veículo do executado (caminhão de placas HRO1908/MT) via sistema RENAJUD (ID 140496504); 3. Penhora de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 511,32 (ID 140496503).

Ademais, mesmo considerando a nova redação do §4o do art. 921 do CPC, que estabelece como termo inicial da prescrição
"a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis"
, não se pode falar em prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na busca pela satisfação do crédito e quando existem bens penhorados e valores bloqueados.

Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, o que não se verifica no caso em análise:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente em execução só se caracteriza diante de inércia efetiva e prolongada do exequente, sem qualquer providência apta à satisfação do crédito, o que não se verifica no caso em análise.

Por fim, quanto à condenação do exequente em custas processuais, assiste razão ao apelante.

O §5o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece expressamente que, reconhecida a prescrição intercorrente, o juiz extinguirá o processo "
sem ônus para as partes
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2060319/DF, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a sentença de extinção do processo é prolatada após 26/08/2021 (data da publicação da Lei no 14.195/2021), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.1 [...]

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15) . Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4 . A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015) .5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.6. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

No caso em análise, a sentença foi prolatada em 11/08/2025 (ID 317570386), portanto, após a vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual não poderia haver condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025